Tribunal: TJSP
Processo: 1500606-18.2021.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
r relativa à "grave ameaça" bem demonstrada, inviabilizando o pleito desclassificatório – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500606-18.2021.8.26.0551; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Edison Brandão

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:

APELAÇÃO – ROUBOS IMPRÓPRIOS EM CONCURSO FORMAL– Recurso defensivo visando, exclusivamente, a desclassificação da imputação para o delito de furto, em concurso material com o delito de ameaça – Elementar relativa à "grave ameaça" bem demonstrada, inviabilizando o pleito desclassificatório – Recurso desprovido.